Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708647-89.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA WEBER DE JESUS NATIVIDADE RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Verifico que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou, tempestivamente, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício solicitado, culminando com o não conhecimento do recurso, por deserção. Cabe ao advogado o acompanhamento do andamento do processo, incluindo-se aí as intimações de seu patrocinado, seja por meio de notificações do sistema ou por simples consulta processual. É ônus do advogado seu correto cadastramento nos sistemas informatizados, assim como o atendimento às determinações judiciais, sob pena de arcar com o prejuízo causado a seu cliente. Ressalto que os honorários foram fixados nos termos previstos no art. 55, da Lei no 9.099/95. Pelo que se observa, deseja o peticionante o reexame do que foi decidido. Se a parte está inconformada com a decisão, deverá devolver a matéria ao reexame do tribunal por meio de recurso adequado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Retornem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora